Tribunal: TJPA
Processo: 0024442-68.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024442-68.2016.8.14.0401

APELANTE: ANDRE PITER DOS SANTOS PINHEIRO, MATHEUS ANDREW MOREIRA SERRAO, JORGE MORAES GOMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0024442-68.2016.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTES: ANDRÉ PITER DOS SANTOS PINHEIRO, JORGE MORAES GOMES E MATHEUS ANDREW MOREIRA SERRÃO.

ADVOGADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ E SANDRO FIGUEIREDO DA COSTA (OAB/PA – 23.083).

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2º, II, C/C ART. 14, II, DO CP). CONDENAÇÃO MANTIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES COERENTES E CORROBORADOS POR PROVAS MATERIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA PELO
MODUS OPERANDI
. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA AFASTADA. COAUTORIA COM DIVISÃO DE TAREFAS DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL. NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tentativa de roubo majorado pelo concurso de agentes. As defesas buscam, em suma: (i) a absolvição por insuficiência de provas ou ausência de liame subjetivo; (ii) a desclassificação da conduta para o crime de furto qualificado; (iii) o reconhecimento da participação de menor importância; e, subsidiariamente, (iv) a redução das penas-base ao mínimo legal, por considerá-las desproporcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

As questões centrais em discussão são: (i) definir se o conjunto probatório, notadamente os depoimentos dos policiais militares que efetuaram o flagrante e as provas materiais, é suficiente para manter o decreto condenatório; (ii) estabelecer se a conduta se amolda ao tipo penal de roubo, em razão da presença da elementar "grave ameaça", refutando-se a desclassificação para furto; (iii) verificar se a atuação dos agentes configura coautoria, com domínio funcional do fato, ou mera participação de menor importância; e (iv) analisar se a dosimetria da pena, especificamente a exasperação da pena-base, foi aplicada de forma proporcional e devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A materialidade e a autoria do crime de tentativa de roubo estão devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão da arma de fogo, do bloqueador de sinal e da
res furtiva
(127 caixas de produtos Natura), e, principalmente, pelos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares que efetuaram a prisão, os quais, em juízo, confirmaram o reconhecimento dos réus pelas vítimas no local e a apreensão dos bens e instrumentos do crime em poder dos acusados.

2.

A tese de desclassificação para o crime de furto é manifestamente improcedente. A grave ameaça, elementar do crime de roubo, restou configurada pelo
modus operandi
do trio, que, em superioridade numérica e valendo-se de uma arma de fogo, rendeu as vítimas, obrigou-as a dirigir para local ermo e subtraiu uma carga de alto valor. A intimidação e a redução da capacidade de resistência das vítimas são inequívocas.

3.

A alegação de participação de menor importância não se sustenta. A prova dos autos demonstra uma clara divisão de tarefas entre os agentes (um rendeu as vítimas com a arma, outro conduziu o veículo de apoio e todos participaram do transbordo da carga), evidenciando a coautoria funcional e a relevância da conduta de cada um para o sucesso da empreitada criminosa.

4.

A dosimetria da pena, contudo, merece reparo. A pena-base foi exasperada em patamares elevados (mais de 2 anos acima do mínimo para André e Matheus) com base em duas e três vetoriais negativas, respectivamente, sem fundamentação concreta que justificasse um aumento superior à fração de 1/6 para cada circunstância, contrariando o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Impõe-se, assim, o redimensionamento das penas para adequá-las aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recursos conhecidos e
parcialmente providos
, apenas para redimensionar as penas aplicadas.

Tese de julgamento:

1.

O depoimento de policiais prestado em juízo, sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo a embasar o decreto condenatório, mormente quando corroborado por outros elementos probatórios, como a apreensão da
res furtiva
em poder dos agentes.

2.

A grave ameaça, configurada pela intimidação da vítima mediante superioridade numérica de agentes e ostentação de arma de fogo, impede a desclassificação do crime de roubo para furto.

3.

Não se reconhece a participação de menor importância quando há clara divisão de tarefas e contribuição relevante de todos os agentes para a prática delitiva, caracterizando a coautoria.

4.

A exasperação da pena-base deve ser fundamentada em elementos concretos, aplicando-se, como regra, a fração de 1/6 de aumento para cada circunstância judicial desfavorável, sob pena de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, 29, 59, 68, 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 838.412/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 02.09.2024, DJe 06.09.2024.
STJ, AgRg no HC 730.704/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 19.04.2022, DJe 25.04.2022.
STF, HC 226.082/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 15.05.2023.
TJ-CE, ApC 0290699-42.2022.8.06.0001, Rel. Desa. Andrea Mendes Bezerra Delfino, 3ª Câmara Criminal, j. 28.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
ANDRÉ PITER DOS SANTOS PINHEIRO
(ID 14425658),
JORGE MORAES GOMES
(ID 7028869) e
MATHEUS ANDREW MOREIRA SERRÃO
(ID 8074418), por intermédio de seus defensores, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 2020.01121233-28), que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal.

Consta da denúncia (ID 5964208/5964209) que, no dia 13 de outubro de 2016, por volta das 10h, no Conjunto Providência, os três denunciados, agindo em conluio e mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma pistola calibre .40, abordaram as vítimas, que realizavam entregas de mercadorias em um veículo Kombi. O denunciado JORGE adentrou no veículo das vítimas, ordenando que o conduzissem até a Passagem Caju, no bairro do Barreiro, enquanto os corréus ANDRÉ e MATHEUS davam cobertura em outra Kombi. No local, os três descarregaram 127 caixas de produtos, avaliados em R$ 61.016,23, para o segundo veículo e empreenderam fuga. A polícia militar foi acionada e logrou êxito em deter os denunciados na posse da
res furtiva
, da arma de fogo e de um bloqueador de sinal de GPS. A denúncia também imputou ao réu MATHEUS o crime do art. 307 do CP, por ter se identificado com nome falso.

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença condenatória, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva. O magistrado sentenciante afastou a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, I) por ausência de laudo de potencialidade lesiva, reconheceu a forma tentada do delito e declarou extinta a punibilidade do crime de falsa identidade pela prescrição. Ao final, fixou as seguintes penas: para
JORGE MORAES GOMES
, 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado; para
ANDRÉ PITER DOS SANTOS PINHEIRO
, 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto; e para
MATHEUS ANDREW MOREIRA SERRÃO
, 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, também em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, as defesas pleiteiam, em síntese: a)
André Piter e Jorge Moraes:
a absolvição por insuficiência de provas ou ausência de liame subjetivo e, subsidiariamente, a redução da pena-base. b)
Matheus Andrew:
a desclassificação para o crime de furto, o reconhecimento da participação de menor importância ou, alternativamente, a redução da pena-base.

Em contrarrazões (IDs 14425661, 14425662 e 14425663), o Ministério Público pugnou pela manutenção integral da condenação.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira (ID 15052860), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

É o relatório. À revisão.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço dos recursos, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

II. DO MÉRITO

Os recursos merecem parcial provimento, unicamente no que tange à dosimetria das penas. As teses absolutórias e desclassificatórias não encontram amparo no robusto conjunto probatório. Passo a refutá-las em tópicos.

A) DA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO: SUFICIÊNCIA DE PROVAS, COAUTORIA E CARACTERIZAÇÃO DO ROUBO

As defesas dos três apelantes, por diferentes vieses, convergem ao atacar a robustez do conjunto probatório, pleiteando a absolvição. A defesa de
Jorge Moraes
e
André Piter
alega insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP), enquanto a de
André Piter
também invoca a ausência de liame subjetivo (art. 386, IV, CPP). A defesa de
Matheus Serrão
, por sua vez, sustenta a não participação no evento criminoso.

Nenhuma das teses absolutórias merece prosperar.

A materialidade delitiva é inconteste, comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão (ID 5964278 – Fl. 02) – que lista a pistola Taurus .40, o bloqueador de sinal de GPS e as 127 caixas de produtos Natura – e pelo Auto de Entrega da
res furtiva
(fl ID 5964278 – Fl. 04).

A autoria, embora veementemente negada, está solidamente demonstrada. Os policiais militares Alan John dos Santos Mendes, Marcelo Henrique Souza Ribeiro e Rangel Ferreira Velasco, ouvidos em juízo, apresentaram relatos harmônicos e detalhados. Confirmaram que, após receberem a informação do roubo via rádio, abordaram a Kombi ocupada pelos três apelantes e, em seu interior, encontraram toda a carga subtraída e a arma de fogo utilizada no crime. De forma crucial, os agentes públicos afirmaram que as vítimas, que ainda se encontravam nas proximidades,
reconheceram prontamente os três detidos como os autores do assalto
.

O argumento defensivo de que a condenação se baseia apenas em indícios ou de que as vítimas não foram ouvidas em juízo não se sustenta. O depoimento de agentes policiais, especialmente quando prestado em juízo sob o crivo do contraditório, é dotado de fé pública e constitui prova idônea para a condenação, mormente quando corroborado por outros elementos, como a prisão em flagrante dos réus na posse do produto do crime

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
(...) 2.
Considerando que a condenação foi fundamentada em contexto probatório consistente e suficiente para justificar a condenação do réu, notadamente pelas declarações da vítima e das testemunhas de acusação, restam comprovadas a materialidade e autoria do delito de roubo.
(TJ-CE - Apelação Criminal: 0290699-42.2022.8.06.0001 Fortaleza, Relator: ANDREA MENDES BEZERRA DELFINO, Data de Julgamento: 28/05/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/05/2024) – destaquei.

A tese de
ausência de liame subjetivo
, arguida por André Piter, que alegou ter sido contratado apenas para um frete, é infirmada por sua própria confissão parcial em juízo, onde admitiu ter percebido que as vítimas estavam rendidas e, mesmo assim, encostou sua Kombi para receber as mercadorias. Tal conduta demonstra, no mínimo, a adesão voluntária e consciente à empreitada criminosa.

B) DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO E DO NÃO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

A defesa de Matheus Serrão postula, ainda, a
desclassificação para o crime de furto
, ao argumento de que a grave ameaça não foi comprovada, e, subsidiariamente, o reconhecimento da
participação de menor importância
. Ambas as teses são descabidas.

A elementar do crime de roubo, qual seja, a grave ameaça, restou plenamente configurada. A abordagem da vítima por três indivíduos, a rendição com o uso ostensivo de uma pistola e a ordem para que conduzissem o veículo a outro local configuram um cenário de intensa intimidação, que anula qualquer capacidade de resistência. A ausência do depoimento judicial das vítimas não apaga a evidência da grave ameaça, fartamente descrita pelos policiais com base no relato que colheram no momento do flagrante.

Registre-se, ademais, que o afastamento da majorante do art. 157, §2º, I, do Código Penal, em razão da ausência de laudo de potencialidade lesiva da arma, não tem o condão de descaracterizar a grave ameaça. A simples exibição do artefato, ainda que não periciada sua aptidão para o disparo, é suficiente para configurar o elemento subjetivo da intimidação, bastando para tipificar o crime de roubo.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO IMPRÓPRIO TENTADO. (...) DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. GRAVE AMEAÇA DESCRITA. AGRAVO DESPROVIDO.
(...) 2. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva e que o réu ameaçou testemunhas a fim de garantir a impunidade do crime, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição ou desclassificação da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. (STJ – AgRg no HC: 838412 SC; 0244712-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2024) – destaquei.

Igualmente, não há que se falar em participação de menor importância. A dinâmica do crime revela uma operação coordenada, com nítida divisão de tarefas: JORGE rendeu as vítimas com a arma, ANDRÉ conduziu o veículo de apoio e fuga, e todos, incluindo MATHEUS, participaram ativamente do transbordo da valiosa carga. Trata-se de coautoria por domínio funcional do fato, no qual a contribuição de cada agente foi essencial para o sucesso da empreitada criminosa.

Ementa: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de Roubo majorado e corrupção de menores. Participação de menor importância. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
1. Eventual acolhimento da tese defensiva acerca da participação de menor importância da paciente, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento inviável em habeas corpus. (...) (STF -
HC: 226082 SC
, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 15/05/2023, Primeira Turma) – destaquei.

Assim, rejeito as teses de desclassificação e de participação de menor importância, mantendo a condenação pela tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

C) DO NECESSÁRIO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE

Se, por um lado, a condenação é irretocável, por outro, a dosimetria das penas merece ajuste, conforme pleiteado por todas as defesas.

O magistrado sentenciante, ao fixar as penas-base, exasperou-as em patamares que se mostram desproporcionais e carentes de fundamentação concreta que justifique tamanha elevação. Para os réus
JORGE
(duas vetoriais negativas),
ANDRÉ
e
MATHEUS
(três vetoriais negativas cada), as penas-base foram fixadas em 05 anos e 06 meses e 06 anos e 03 meses, respectivamente, partindo de um mínimo legal de 04 anos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora não estabeleça um critério matemático rígido, tem orientado que a exasperação da pena-base deve, como parâmetro de razoabilidade, seguir a fração de
1/6 (um sexto)
de aumento sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável. A aplicação de fração superior exige fundamentação idônea e específica, o que não ocorreu no caso em tela.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. EMPREGO DA FRAÇÃO PRUDENCIALMENTE RECOMENDADA DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA PARA CADA VETOR DESFAVORECIDO.
(...) -
O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa
.

O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.
(STJ - AgRg no HC: 730704 SP 2022/0080394-6, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) – destaquei.

Saliente-se que o critério de 1/6 não é vinculante, mas prudencial, adotado por esta Turma em observância à proporcionalidade e à individualização da pena.

Dessa forma, passo ao redimensionamento das penas, aplicando o referido critério. Mantém-se a ordem trifásica prevista no art. 68 do Código Penal, observando-se os mesmos parâmetros da sentença quanto às frações de tentativa e majorante, por ausência de insurgência específica.

1. Réu JORGE MORAES GOMES:

·

1ª Fase:
A pena-base foi fixada com base em duas vetoriais negativas (culpabilidade e circunstâncias do crime). Aplicando-se o aumento de 1/6 para cada uma sobre a pena mínima de 4 anos, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

·

2ª Fase:
Mantida a agravante da reincidência, elevo a pena em 1/6, resultando em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

·

3ª Fase:

Aplicando a causa de diminuição da tentativa (fração de 1/3 mantida da sentença), a pena é reduzida para 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias. Em seguida, aplicando a causa de aumento do concurso de agentes (fração de 1/3), a pena torna-se definitiva em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, mais o pagamento de
125 (cento e vinte e cinco) dias-multa
. O regime inicial
fechado
é mantido, em razão da reincidência (art. 33, §2º, “b” do CP).

·

2. Réu ANDRÉ PITER DOS SANTOS PINHEIRO:

·

1ª Fase:
A pena-base foi fixada com base em três vetoriais negativas (culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime). Aplicando-se o aumento de 1/6 para cada uma sobre a pena mínima de 4 anos, fixo a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão
.

·

2ª Fase:
Ausentes atenuantes ou agravantes, a pena permanece em
06 (seis) anos de reclusão
.

·

3ª Fase:
Aplicando a diminuição pela tentativa (1/3) e o aumento pelo concurso de agentes (1/3), a pena torna-se definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, mais o pagamento de
118 (cento e dezoito) dias-multa
. O regime inicial
semiaberto
é mantido.

3. Réu MATHEUS ANDREW MOREIRA SERRÃO:

·

1ª Fase:
A pena-base foi fixada com base em três vetoriais negativas (culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime). Fixo a pena-base, pelos mesmos motivos do corréu André, em
06 (seis) anos de reclusão
.

·

2ª Fase:
Presente a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), reduzo a pena em 1/6, fixando-a em
05 (cinco) anos de reclusão
.

·

3ª Fase:
Aplicando a diminuição pela tentativa (1/3) e o aumento pelo concurso de agentes (1/3), a pena torna-se definitiva em
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, mais o pagamento de
90 (noventa) dias-multa
. O regime inicial
semiaberto
é mantido.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço dos recursos de Apelação Criminal e, no mérito, DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para redimensionar as penas aplicadas aos apelantes, que restam definitivas nos seguintes termos: para
JORGE MORAES GOMES
, 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa; para
ANDRÉ PITER DOS SANTOS PINHEIRO
, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 118 (cento e dezoito) dias-multa; e para
MATHEUS ANDREW MOREIRA SERRÃO
, 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 90 (noventa) dias-multa
.

Mantenho, no mais, a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 25/11/2025